Tribunal: STF
Processo: RE 1225128
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMUNIDADE – CERTIFICAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Em 5 de setembro de 2019, proferi a seguinte decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMUNIDADE – LEI COMPLEMENTAR – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Eis a síntese do decidido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região: 
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE ( ART. 195, § 7º, DA CF). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CEBAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ( LEI N.º 12. 101/09). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
    1 - Trata-se de mandado de segurança com objetivo de que seja assegurada a imunidade tributária à Fundação apelante quanto às contribuições previdenciárias, nos termos do § 7º, do art. 195,da CF, observados o art. 14 ,do CTN e concomitantemente sejam afastadas as exigências da Lei n.º 12.101/2009. 
    2 - Tese 32 de Repercussão Geral: reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social. 
    3- Apelação provida, em parte, para limitar as exigências ao reconhecimento da imunidade aos requisitos traçados em lei complementar. 
    2. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo. No recurso extraordinário nº 566.622/RS, da minha relatoria, o Tribunal concluiu, sob o regime da repercussão geral, a necessidade de previsão em lei complementar dos requisitos para o gozo de imunidade. Confiram o pronunciamento formalizado:
    IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar. 
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
    A União busca a reconsideração do pronunciamento. Sustenta não preenchidos os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, considerado o gozo imunidade tributária à luz do artigo 195, § 7º da Constituição Federal. Menciona o decidido no julgamento conjunto das ações diretas de nº 2028, 2036, 2228 e 2621, articulando a possibilidade de ter-se a veiculação, em lei ordinária, de aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo. 
    A agravada, em contraminuta, aponta o acerto da decisão impugnada. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador estadual, foi protocolada no prazo legal.
    3. Reconsidero o pronunciamento anteriormente formalizado, passando a examinar o extraordinário.
    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao prover parcialmente a apelação do contribuinte, concedeu a segurança para condicionar o reconhecimento do direito à imunidade tributária aos requisitos exigidos em lei complementar, afastando as exigências da Lei n.º 12.101/2009. Confiram o acórdão formalizado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE ( ART. 195, § 7º, DA CF). . CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CEBAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ( LEI N.º 12. 101/09). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
    1 - Trata-se de mandado de segurança com objetivo de que seja assegurada a imunidade tributária à Fundação apelante quanto às contribuições previdenciárias, nos termos do § 7º, do art. 195,da CF, observados o art. 14 ,do CTN e concomitantemente sejam afastadas as exigências da Lei n.º 12.101/2009.
     2 - Tese 32 de Repercussão Geral: reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social. 
    3- Apelação provida, em parte. 
     O pronunciamento questionado está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no exame dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 566.622/RS, de minha relatoria, redatora do acórdão ministra Rosa Weber – Tema nº 32 da repercussão geral, assentou óptica placitando a veiculação, em lei ordinária, de aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo. Na condição de relator, fiquei vencido. Confiram trecho do pronunciamento formalizado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADIS 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
    […]
    Na esteira do enfoque adotado no mencionado piloto da repercussão geral, o Pleno, no exame da ação direta de nº 4.480, relator ministro Gilmar Mendes, considerada a natureza dúplice dos pronunciamentos proferidos nos processos objetivos, ao passo em que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 13, inciso III, § 1º, incisos I e II, § 3º, § 4º, incisos I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; 14, §§ 1º e 2º; 18, cabeça; 31; e 32, § 1º, da Lei nº 12.101/2009, reafirmou presunção de legitimidade dos artigos 1º, 13, cabeça e incisos I e II; 18, §§ 1º e 2º, incisos I e II, §3º; 29; 30 e 32, cabeça, daquele diploma legislativo, no que versados requisitos alusivos à certificação. Observem a ementa formalizada:
    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.
    4. Ante o exposto, provejo parcialmente o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar seja observado o decidido na ação direta de nº 4480.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator